Tribunal: TJSP
Processo: 2230952-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão proferida em sede de Embargos de Declaração anteriormente opostos pela agravante contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento por ser o valor da causa inferior ao de alçada – Aplicação do posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.743.062/SC que deu nova interpretação ao artigo 34 da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão proferida em sede de Embargos de Declaração anteriormente opostos pela agravante contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento por ser o valor da causa inferior ao de alçada – Aplicação do posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.743.062/SC que deu nova interpretação ao artigo 34 da Lei Federal no 6.830/1980, concluindo pelo não cabimento de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em execuções fiscais – Decisão mantida – Recurso não provido.